Tribunal: TJES
Processo: 5018454-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018454-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO VINICIUS NOVAES MARTINS e outros (2)

AGRAVADO: CHARLES FERRAZ NASCIMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E LITIGIOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de habilitação dos agravantes no inventário dos bens deixados por Lindinalva Ferraz do Nascimento, ao fundamento de ausência de provas suficientes da alegada união estável entre a falecida e Valter Martins dos Santos, com remessa da controvérsia às vias ordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento incidental de união estável no curso do inventário, com a consequente habilitação dos companheiros como herdeiros, diante da ausência de prova documental robusta e da existência de impugnação por parte do inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência admite o reconhecimento incidental de união estável no âmbito do inventário, desde que atendidos cumulativamente dois requisitos: (i) prova documental inconteste da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família; e (ii) inexistência de oposição entre os herdeiros.
4. O artigo 628, § 2º, do Código de Processo Civil condiciona o processamento da habilitação à inexistência de controvérsia ou à suficiência da prova documental apresentada.
5. A certidão de óbito, embora seja documento público, não constitui prova autônoma e robusta da união estável, por conter declaração unilateral.
6. A existência de impugnação expressa por parte do inventariante e a ausência de elementos adicionais, como prova de coabitação, contas conjuntas ou dependência econômica, evidenciam a necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do inventário.
7. A remessa às vias ordinárias não configura negativa de jurisdição, mas medida necessária para assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
8. O pedido subsidiário de reserva de quinhão também não pode ser acolhido, ante a ausência de verossimilhança das alegações e a necessidade de análise da questão em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento incidental de união estável no inventário exige prova documental inconteste da convivência e ausência de oposição entre os herdeiros. 2. Havendo controvérsia e necessidade de dilação probatória, impõe-se a remessa às vias ordinárias para apuração da união estável post mortem. 3. A certidão de óbito, isoladamente, não constitui prova suficiente da união estável para fins de habilitação no inventário. 4. O pedido de reserva de quinhão depende da verossimilhança das alegações e da análise em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 628, § 2º; CC, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.685.935/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.11.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018454-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO VINICIUS NOVAES MARTINS, DENISE LINHARES BARCELOS MARTINS, CLAUDIA ELAYNE ROSA DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: OTAVIO GASPERAZZO FERREIRA - ES28412-A
AGRAVADO: CHARLES FERRAZ NASCIMENTO
Advogado do(a) AGRAVADO: ALAN RODNEY PAULINO - ES21972-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de habilitação dos agravantes no inventário dos bens deixados por Lindinalva Ferraz do Nascimento, sob o fundamento de ausência de provas suficientes do alegado vínculo de união estável entre a falecida e Valter Martins dos Santos, remetendo a questão às vias ordinárias.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Pois bem. Agora, em exame exauriente da matéria, alcanço idêntica conclusão, uma vez que as razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos lançados pelo juízo primevo, que merece ser mantido. Explico.

Inicialmente, no que tange à possibilidade de reconhecimento de união estável em sede de inventário, a jurisprudência superior e deste Sodalício é firme. É incontroverso que tal reconhecimento é admissível incidentalmente, contudo, condiciona-se à presença cumulativa de dois requisitos: prova documental inconteste e inexistência de oposição entre os herdeiros, conforme precedentes do STJ (REsp 1.685.935/AM).

Nesse cenário, aplica-se a inteligência do artigo 628, § 2º, do Código de Processo Civil. A análise dos autos revela que a pretensão dos Agravantes carece de prova robusta, amparando-se exclusivamente na Certidão de Óbito da inventariada, documento que, embora público, contém declaração unilateral quanto à convivência marital. Inexistem nos autos elementos corroborativos indispensáveis para a demonstração, de plano, da convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família (art. 1.723 do CC), tais como contas conjuntas, dependência econômica ou comprovantes de residência comum.

A decisão agravada acertadamente identificou a existência de impugnação expressa por parte do inventariante, ora Agravado. Havendo litigiosidade e necessidade de produção de provas que extrapolam o acervo documental — como a prova testemunhal —, o rito especial do inventário torna-se via inadequada para o deslinde da questão, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, o afastamento do pleito de habilitação direta não implica em negativa de direito, mas sim na necessária observância ao devido processo legal. A remessa às vias ordinárias é medida impositiva quando a questão demanda alta indagação.

Ademais, quanto ao pedido subsidiário de reserva de quinhão, este também não merece prosperar neste momento, visto que a ausência de verossimilhança das alegações impede a constrição cautelar do patrimônio do espólio, cabendo tal análise ao juízo competente na ação autônoma de reconhecimento de união estável
post mortem
.

Vejamos:

Agravo de Instrumento. Ação de abertura de inventário. Decisão interlocutória onde o Juízo a quo indeferiu o pedido de reconhecimento judicial de união estável cumulado com inventário. Inconformismo da Agravante . Entendimento desta Relatora quanto à admissibilidade do presente agravo na sua forma instrumental, eis que se encontra em sintonia com o sistema processual civil vigente.
É cediço que o reconhecimento da união estável post mortem diretamente nos autos do inventário é possível, conforme entendimento do E. STJ (RESP n.º 1 .685.935), desde que as provas demonstrem cabalmente a existência da união estável e que os herdeiros não se oponham ao reconhecimento da união.
[...] (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00924210420238190000 2023002130016, Relator.: Des(a). CONCEIÇÃO APARECIDA MOUSNIER TEIXEIRA DE GUIMARÃES PENA, Data de Julgamento: 07/02/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL . POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo
.Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital.Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento.Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 1685935 AM 2016/0262393-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2017 REVPRO vol . 273 p. 515).

Nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão agravada para assegurar que a controvérsia fática seja dirimida na via própria, mantendo-se a higidez do procedimento sucessório e evitando tumulto processual decorrente de questões não comprovadas de plano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada que remeteu o reconhecimento da união estável e a habilitação dos herdeiros às vias ordinárias, nos exatos termos fundamentados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.